Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712706-78.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRO DA SILVA ALMEIDA APELADO: INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar acerca da seguinte afirmação deduzida em sede de contrarrazões: “o Apelado acredita que o recurso interposto pelo Apelante possui como único fundamento, tumultuar o judiciário com pleitos desnecessários, tentando o mesmo se eximir de um débito legítimo e legal, que foi por ele contraído em prol da educação do filho” (ID 14986881, p. 3). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora